Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713135-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração, ofertado por OSVALDO GOMES, em face da decisão que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a inadmissibilidade do recurso configurou error in judicando, razão pela qual, requer a reconsideração da decisão para que o apelo especial seja admitido e encaminhado para o STJ. O pedido de reconsideração não merece ser conhecido, porquanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ademais, o recorrente já exerceu a faculdade de impugnar o decisum que inadmitiu o recurso especial, ainda que o tenha feito pela via inadequada do agravo interno, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Outrossim, conforme assentado na decisão de id. 24825039, o erro grosseiro na interposição de recurso impossibilita a aplicação da fungibilidade recursal. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração (id. 25484255). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026